Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES E OUTROS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a admissibilidade do recurso adesivo, haja vista não ter sido vencido, conforme art. 997, §1o do CPC.